Tribunal: TJBA
Processo: 8074354-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074354-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ROSEMEIRY OLIVEIRA ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. TUTELA ANTECIPADA NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
(DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO). INAPLICABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074354-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravado
ROSEMEIRY OLIVEIRA ANDRADE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator